Tribunal: TJDFT
Processo: 0738918-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A DECISÃO AGRAVADA REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A QUAL SUSTENTAVA NULIDADE DA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO. ENTREGA DA CITAÇÃO A PORTEIRO DE PRÉDIO COMERCIAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual sustentava nulidade da citação da executada na fase de conhecimento. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para o fim de sobrestar imediatamente o andamento do processo, em especial qualquer ato executório, até o julgamento final deste recurso. Ao final, pede seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, declarando-se a nulidade absoluta da citação da agravante e de todos os atos processuais subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para a reabertura do prazo para apresentação de contestação, garantindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve nulidade na citação do executado, entregue a porteiro de prédio comercial em endereço onde a pessoa jurídica não mais funcionava.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a questão posta, nos termos do art. 238 do CPC, “a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, porquanto garante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Em se tratando de pessoa jurídica, é válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Confira-se: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” 4.1. Segundo a doutrina e a jurisprudência, a aplicação da teoria da aparência exige o preenchimento de dois requisitos básicos para ser a citação considerada válida: 1°) entrega do mandado ou da carta de citação no endereço da pessoa jurídica; e 2°) recebimento do mandado ou da carta por funcionário da pessoa jurídica, mesmo que não seja seu representante, não faça qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes de representação. 4.2. Na hipótese dos autos, muito embora tenha o Juízo a quo considerado válida a citação da demandada, ora recorrente, observa-se a verossimilhança de suas alegações quando afirma ter encerrado suas atividades no endereço onde a citação foi enviada, mais de 7 (sete) meses antes desse evento.
5. Não é de se aplicar, portanto, a teoria da aparência ao caso se comprovado nos autos que a empresa já havia, à data da citação, deixado de funcionar no local para o qual foi enviada a carta de citação, esta recebida por pessoa alheia aos quadros da pessoa jurídica citanda. 5.1. Em casos semelhantes, já decidiu esta Corte de Justiça: “[...] 3. Não há como ser reputada válida a citação direcionada a endereço que a parte demonstrou não ocupar há cerca de 3 (três) meses. 4. Não deve ser aplicada a Teoria da Aparência – que reputam válidos os efeitos jurídicos de situação que aparenta ser real – à citação realizada na forma do art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, quando comprovada a mudança de endereço do citando anteriormente ao recebimento da correspondência pela portaria. [...]” (Acórdão 1900147, 0729837-84.2023.8.07.0001, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 14/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A citação de pessoa física por correio exige a assinatura do próprio citando no aviso de recebimento, sendo nula se assinada por terceiro estranho ao processo. 2. A dúvida quanto à ciência do réu sobre a citação postal impõe o reconhecimento da nulidade do ato e dos atos subsequentes."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238 e 248, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0729837-84.2023.8.07.0001, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 14/08/2024; 0710709-15.2022.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 22/07/2024.